Tribunal: TJDFT
Processo: 0731576-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste de mensalidade. Pessoa idosa. Vulnerabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a adequação do valor da mensalidade de plano de saúde ao montante anteriormente praticado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência.
III. Razões de decidir
3. Os precedentes do STJ, especialmente nos Temas no 952 e no 1.016, reconhecem a validade de reajustes em planos de saúde desde que haja previsão contratual, observância das normas reguladoras e ausência de percentuais desarrazoados.
4. A condição de pessoa idosa e acometida por enfermidade grave, evidencia o perigo de dano e reforça sua condição de vulnerabilidade.
5. Documentos que indicam incapacidade financeira da agravada para suportar os reiterados e expressivos reajustes, comprometendo a continuidade do tratamento médico, demonstram a plausibilidade do direito alegado.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0730756-76.2023.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06/12/2023.